Tribunal: TJBA
Processo: 0505081-76.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505081-76.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANDREA GOMES DA SILVA Advogado(s): GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: LAURO SANTOS NUNES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXEGESE DO §1º DO ART. 485 DO CPC RESTRITA ÀS HIPÓTESES DE ABANDONO E NEGLIGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ-BA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por Andrea Gomes da Silva em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em virtude da ausência de citação do réu por inércia da parte autora. A apelante sustenta a nulidade do julgado por error in procedendo, alegando a necessidade de prévia intimação pessoal para a extinção do feito, conforme o art. 485, §1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo por ausência de citação (falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido), com fulcro no art. 485, IV, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora ou se basta a intimação de seu patrono via órgão oficial. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação é pressuposto indispensável para a validade da relação processual (art. 239, CPC), competindo à parte autora adotar as providências necessárias para viabilizá-la no prazo legal. A exigência de intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC aplica-se exclusivamente às hipóteses de negligência das partes (inciso II) ou abandono da causa (inciso III), situações que pressupõem o processo já angularizado. Tratando-se de extinção por ausência de pressuposto processual (inciso IV), a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça da Bahia dispensa a intimação pessoal, sendo suficiente a intimação do advogado constituído. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame de mérito (art. 485, IV, CPC); 2. A extinção do processo por ausência de citação prescinde da intimação pessoal da parte autora, sendo necessária apenas a intimação do seu patrono." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 239 e 485, IV e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2070207/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.08.2023; TJ-BA, Apelação 0122360-07.2009.8.05.0001, Rel. Claudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, j. 11.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0505081-76.2016.8.05.0039, em que figura como apelante ANDREA GOMES DA SILVA e, como apelado, LAURO SANTOS NUNES, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora